Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE SEM O MANEJO DA RECONVENÇÃO. ALUGUEL PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PARTILHA DE DÍVIDAS. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Não se conhece da parte da apelação que formula pedido não aventado no juízo de origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
3. Incabível pedido na ação de divórcio sem o manejo de reconvenção, por carecer a natureza dúplice. Ademais, efetuada a partilha, eventual direito à indenização pelo uso da propriedade comum ocupada exclusivamente por um dos condôminos requer análise em ação própria, perante o juízo cível competente.
4. Demonstrado que parte das dívidas foram realizadas no curso do casamento e prolongaram-se após o término da relação conjugal, cabe a divisão igualitária do saldo remanescente, a partir da separação de fato, dado o regime da comunhão parcial.
5. Descabida a inclusão na partilha de bens móveis que guarneciam a residência do casal, cuja existência não foi comprovada nos autos.
6. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.